Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Mantem-se a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para julgamento de processo que trata de desocupação e demolição de imóvel, localizado em área pública sobre a qual se questiona a observância de normativos legais para a edificação (Vencido o relator).
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
4. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98.
5. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de obra em desacordo com a legislação, insuscetível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à norma vigente.
6. Não há que se falar em arbitramento de penalidade amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso aviado não ostenta manifesto escopo protelatório.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.